Tribunal: TCU
Processo: 003.855/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4932/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.855/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Cunha Canto Gaspar de Oliveira (XXX.432.041-XX); Carolina Cunha Canto de Miranda (XXX.352.771-XX); Laura Otoni Gaspar (XXX.646.471-XX); Tayla Kazikawa Tanaka Nascimento (XXX.452.296-XX); Vinicius Cunha Canto Gaspar de Oliveira (XXX.695.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.